Tribunal: TJDFT
Processo: 0716320-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PASEP. BANCO DO BRASIL. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. Incabível a apreciação das preliminares suscitadas em contrarrazões em razão da inadequação do meio. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente na realização de planilha elaborada com a aplicação de índices de correção monetária e de juros em desacordo com aqueles estabelecidos legalmente para a remuneração dos valores da conta PASEP. O artigo 3o, da Lei Complementar no 26/75, estabelece que tanto a atualização monetária como os juros são computados anualmente, não sendo possível aplicar outros índices oficiais ou realizar a correção de forma diversa.